Tribunal: TJMT
Processo: 1035825-31.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035825-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), EDNA CAMPOS - CPF: 001.528.561-88 (RECORRIDO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1035825-31.2025.8.11.0001

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO INTER S.A
.

Recorrida: EDNA CAMPOS
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO DE REAVALIAÇÃO E REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL
- DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

O reclamado não comprovou ter emitido comunicação sobre a redução do limite e, consequentemente, não observou o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para concretizar a redução do limite, nos termos do art. 10, §1º, da Resolução n. 96/2021, do Banco Central.

2-

Assim, a inobservância do procedimento e do prazo estipulado pelo Banco Central, caracteriza falha na prestação do serviço, pois cabia ao reclamado notificar e aguardar o decurso do prazo para, posteriormente, proceder a redução do limite.

3-

Com isso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

4-

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002672-63.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

5-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)

para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor do dano moral, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7-

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

8-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025